Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714396-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI ANTONIO DE SOUSA AGRAVADO: NILTON ANTONIASSI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido do agravante à renovação de consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo, obstando nova tentativa de localização de bens do devedor. Afirma que a derradeira tentativa de localização bens da parte executada, ora agravado, fora implementada em 07/05/2019 - há mais de dois anos -, tendo empreendido esforços para a obtenção do crédito em debate, contudo, sem sucesso. Acrescenta que, a despeito do entendimento consignado no decisório objurgado, inexiste previsão legal para a utilização de tais sistemas pela parte credora apenas uma vez. Obtempera, ainda, que, àquela época, não estava disponível o SISBAJUD, que promove reiteradas investidas para bloqueio por certo lapso temporal, o que, em seu entendimento, apresenta novo mecanismo de auxílio para saldar o montante em debate. Alfim, amealha precedentes que acredita militar em seu benefício. Requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de que seja determinada a imediata consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo. No mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 35069213, p.1/2). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando do recebimento do agravo de instrumento. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Em face do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. No mais, observo que, de fato, o agravado fora intimado do cumprimento de sentença nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC. Assim, intime-o nos moldes do art. 346 do mesmo diploma, tendo em conta que, a despeito de regularmente citado e intimado nos autos de origem, não constituiu patrono. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 16:20:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador